Tribunal: TJSP
Processo: 1007065-25.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação indenizatória. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Prazo de tolerância de 120 dias úteis. Validade (Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância. Mora que somente pode ser atribuída à Ré. Demora na expedição do "habite-se" que não é causa excludente de responsabilidade (Súmula 161 do TJSP). Não se mostra possível a pretendida

Ementa:
Ação indenizatória. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Prazo de tolerância de 120 dias úteis. Validade (Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância. Mora que somente pode ser atribuída à Ré. Demora na expedição do "habite-se" que não é causa excludente de responsabilidade (Súmula 161 do TJSP). Não se mostra possível a pretendida cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes (Temas 970 e 971, STJ). Multa afastada. Lucros cessantes. Valor indenizatório fixado pela r. sentença, lastreado em laudo pericial que não foi impugnado pelas partes, portanto é mantido. INCC que somente tem aplicação até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue à compradora. Autora que não demonstrou a incorreção do saldo devedor, ônus que a ela pertencia. Dano moral caracterizado no caso específico e ora fixado em R$ 10.000,00. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida como recíproca. Recursos de ambas as partes parcialmente provido.